Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734906-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA PEDROSA DE MEDEIROS, LEONARDO MELO SPINOZA RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL DECISÃO Intime-se o recorrente para que comprove a sua hipossuficiência ou recolha o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator